Tribunal: TRF3
Processo: 5001234-55.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
31/1327)

5001234-55.2018.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001234-55.2018.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NADIR ASSIS DE CAMARGO

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- A ação foi proposta objetivando o reconhecimento da atividade rural desenvolvida nos períodos mencionados na exordial para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

- Não há controvérsia a respeito do termo inicial da revisão ser fixada a partir de quando requerida administrativamente, tendo o INSS formulado requerimento nesse sentido e a parte autora pleiteado que a prescrição observasse essa data.

- Os acórdãos proferidos, entretanto, postergaram a fixação do termo inicial para a fase de execução, até que julgado o Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando-se que o início de prova material fora apresentado no processo administrativo e teria sido possível a justificação administrativa, de rigor seja observado o item 2.2 (da tese firmada no julgamento do Tema 1.124/STJ) e fixado o termo inicial da revisão na data do requerimento administrativo de revisão.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001234-55.2018.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

APELADO: NADIR ASSIS DE CAMARGO

RELATÓRIO

Demanda voltada ao reconhecimento do trabalho rural, nos períodos indicados na exordial, para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição recebida pelo autor.

Acórdão de Id. 263322958, pelo qual negado provimento ao apelo da parte autora e dado parcial provimento ao apelo do INSS.

Acórdão de Id. 271587893, pelo qual rejeitados os embargos de declaração opostos pela parte autora e acolhidos em partes os embargos de declaração do INSS, sem atribuição de efeitos infringentes.

Interpostos recursos extraordinários pela parte autora, sobreveio a decisão de Id. 346159962, pela qual determinada a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação, diante do julgamento dos RESP n.os 1912784/SP e 1913152/SP (Tema 1.124) pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Na hipótese vertente, a ação foi proposta objetivando o reconhecimento da atividade rural desenvolvida pela parte autora nos períodos mencionados na exordial para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, requerida (a revisão) administrativamente em 11/3/2016.

Não há controvérsia a respeito do termo inicial da revisão ser fixado a partir de quando requerida, tendo o INSS formulado requerimento nesse sentido e a parte autora pleiteado que a prescrição observasse a data referida.

Os acórdãos proferidos, entretanto, postergaram a fixação do termo inicial para a fase de execução, até que julgado o Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando-se que o início da prova material do direito fora apresentado no processo administrativo e teria sido possível a justificação administrativa, de rigor seja observado o item 2.2 acima e fixado o termo inicial da revisão na data em que formulada administrativamente.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja alterado o encaminhamento dado por esta Turma julgadora, para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão conforme fundamentação desenvolvida.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- A ação foi proposta objetivando o reconhecimento da atividade rural desenvolvida nos períodos mencionados na exordial para fins de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição.

- Não há controvérsia a respeito do termo inicial da revisão ser fixada a partir de quando requerida administrativamente, tendo o INSS formulado requerimento nesse sentido e a parte autora pleiteado que a prescrição observasse essa data.

- Os acórdãos proferidos, entretanto, postergaram a fixação do termo inicial para a fase de execução, até que julgado o Tema 1.124 pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando-se que o início de prova material fora apresentado no processo administrativo e teria sido possível a justificação administrativa, de rigor seja observado o item 2.2 (da tese firmada no julgamento do Tema 1.124/STJ) e fixado o termo inicial da revisão na data do requerimento administrativo de revisão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora para alterar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão e fixá-lo na data formulada administrativamente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão